Tribunal: TJSP
Processo: 1051818-71.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

INÉPCIA RECURSAL. Ação extinta por falta de cumprimento da determinação para emenda da inicial do processo no 1051486-07.2024.8.2.0506 a fim de incluir naquele feito os pedidos formulados nesta ação, diante da reconhecida conexão. Inépcia reconhecida, porque as razões do recurso estão divorciadas

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

INÉPCIA RECURSAL. Ação extinta por falta de cumprimento da determinação para emenda da inicial do processo no 1051486-07.2024.8.2.0506 a fim de incluir naquele feito os pedidos formulados nesta ação, diante da reconhecida conexão. Inépcia reconhecida, porque as razões do recurso estão divorciadas daquilo que serviu de fundamento na r. sentença. Desrespeito ao artigo 1010 do Código de Processo Civil. Indeferimento da petição inicial com extinção do processo sem resolução do mérito.

RECURSO NÃO CONHECIDO.